Tribunal: TJDFT
Processo: 0740016-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740016-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SOLANGE AFONSO DE FREITAS DESPACHO Retornem os autos à Secretaria da Turma para que seja retificada a autuação, devendo constar os dois embargos de declaração opostos. Intime-se o Distrito Federal para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela parte contrária. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator